Tribunal: STF
Processo: RE 1588155
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO (ART. 331 DO CÓDIGO PENAL). PROVAS INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP.
1. Conjunto probatório restrito aos depoimentos dos próprios policiais militares envolvidos na ocorrência, sem testemunhas imparciais que corroborem a versão acusatória.
2. Supostas ofensas com conteúdo de cunho pessoal, sem demonstrar desprezo à função pública.
3. Ausência de dolo específico e de provas seguras que sustentem a condenação.
Recurso provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, incisos II, XXXIX, e LVI, e 144, § 5º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Analisando o conjunto probatório produzido nos autos, constata-se que os elementos colhidos em juízo não apresentam a segurança necessária para fundamentar uma condenação penal.
Verifica-se que os únicos depoimentos prestados em audiência foram dos próprios policiais militares, que também figuram como vítimas na denúncia por desacato (evento 30, TERMOAUD1 ). Embora o fato tenha ocorrido em via pública, não há nos autos qualquer testemunho de pessoa estranha à situação, que pudesse confirmar, de maneira imparcial, a narrativa apresentada pelos agentes de segurança. A ausência de testemunhas independentes fragiliza a versão acusatória e compromete a credibilidade da prova.
Além disso, o tipo penal de desacato tem por finalidade proteger a dignidade e o prestígio da função pública, e não propriamente a pessoa do agente estatal. No caso concreto, os relatos dos policiais indicam que as supostas ofensas proferidas pelo acusado foram ditas em um contexto de resistência à abordagem policial e possuem nítido cunho pessoal, sem relação com as atribuições do cargo exercido pelos agentes. Tal circunstância afasta o dolo específico exigido para a configuração do crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal. (Apelação Criminal, Nº 70085213205, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-10-2021).

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente